Tribunal: TJSP
Processo: 1166088-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar alegando ofensa à dialeticidade recursal. Não acolhimento.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe

Ementa:
Preliminar alegando ofensa à dialeticidade recursal. Não acolhimento.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE READEQUAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença mantida. Recurso improvido.